Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705552-48.2019.8.07.0007 RECORRENTE: V. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE FERREIRA GUIMARÃES DA SILVA RECORRIDO: PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE ENTRADA EM EVENTO PORTANDO ALIMENTOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. 1. Impedir que consumidor ingresse em evento pago portando alimentos para consumo próprio, ainda que configure prática ilegal de venda casada, não configura dano moral in re ipsa. 2. Ausente prova de qualquer constrangimento, humilhação ou outro sentimento capaz de atingir direito da personalidade do consumidor, não é possível condenar o fornecedor a indenizar alegados danos morais. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso II, e 39, ambos do CDC, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis decorrente de ato ilícito planejado pelo fornecedor de serviços. Aduz que, ao promover a prática abusiva conhecida como “venda casada”, em desrespeito ao direto de liberdade de escolha do consumidor, a organização do evento o submeteu a grave constrangimento contra o seu direito de personalidade, e, portanto, tem a obrigação de indenizá-lo pelos danos experimentados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, e 39, ambos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Aplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030